Tribunal: TJMT
Processo: 0010149-86.2007.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0010149-86.2007.8.11.0015 – CLASSE 198 – CNJ – SINOP
Apelante: BANCO DO BRASIL S.A.
Apelada: ASSUNTA JOSEFINA FRIGERI
Número do Protocolo: 0010149-86.2007.8.11.0015
Considerando tratar-se de controvérsia envolvendo diferenças de correção monetária nos Planos Econômicos Verão e Collor I (expurgos inflacionários), cuja tramitação restou sobrestada até julgamento do Recurso Extraordinário no 591.797/SP pelo eg. STF, nos autos do qual houve celebração de acordo coletivo, a decisão vinculada ao Id. no 120022498 determinou intimação das partes para informarem “acerca da adesão ao pacto multitudinário” e manifestarem “eventual interesse no prosseguimento do recurso, sob pena de negativa de seguimento”.
O Banco/apelante deu o silêncio como resposta (cf. certidão vinculada ao Id. no 121547951), e a autora/apelada manifestou que “concorda com o acordo coletivo” (cf. Id. no 122167468).
Assim, reconheço a perda do objeto recursal e, por isso, nego seguimento ao recurso e determino a devolução dos autos à instância de origem, para as demais providências cabíveis em 1o Grau.
Custas recursais pelo apelante.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator